Tribunal: STF
Processo: RHC 187977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Denunciação caluniosa. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao HC 564.324-AgR, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os recorrentes foram condenados à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 339 (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público a fim de fixar o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 564.324, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício a fim de reduzir a pena para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que o STJ fixou a “pena-base com os acréscimos de ½ e ¼, pelo reconhecimento de duas circunstâncias judiciais”. De modo que “[j]á nesta primeira fase se demonstra a evidente ocorrência de bis in idem, posto que realizados dois aumentos decorrentes das circunstâncias judiciais, os quais incidiram sobre a pena mínima prevista em lei. Tais circunstâncias, conforme trazido na decisão questionada, são referentes à culpabilidade e consequências dos crimes”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que o “decisum vergastado deixou de observar a determinação encontrada no artigo 68 do Código Penal, pois, ainda que reconhecesse duas circunstâncias desfavoráveis, deveria ter aplicado, tão somente, uma única fração de aumento. A feitura do cálculo como se encontra, de forma evidente, demonstra claríssima situação de prejuízo aos recorrentes. Ademais, necessário ser acrescentado que as frações impostas não se justificam: aumento de ½ (metade) pelo fato de serem os acusados policiais militares; e ¼ (um quarto) pelas consequências dos crimes, os quais implicariam em mácula moral à instituição Polícia Militar”.
    7. A defesa requer o provimento do agravo “para readequação das sanções infligidas, afastando-se a dupla valoração incidente no cálculo da pena-base, com imposição do regime aberto e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos”.
    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
    9. Decido.
    10. O recurso ordinário não deve ser provido.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    Como visto, a instância ordinária elevou as penas-bases de ambos os réus em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, levando em consideração, para tanto, a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e consequências. A circunstância judicial da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta do agente e à reprovação social que o crime e seu autor merecem no caso concreto, evidenciando de forma clara aspecto que ultrapasse a reprovação inerente ao tipo penal em análise. Na hipótese, esse vetor foi negativado ante ao nítido excesso de dolo, quando foi registrado que a conduta foi exercida por policial militar que deveria preservar a ordem e a segurança públicas, mas ao invés, usou sua função pública para impingir medo às suas vítimas.
    A fundamentação exarada valeu-se de argumentação concreta para sopesar desfavoravelmente a culpabilidade, acrescentando elementos que exorbitam da consciência da ilicitude inerentes próprio tipo penal, caracterizando uma maior reprovabilidade da conduta, o que justificada a exasperação da pena.
    [....].
    No caso concreto, a dinâmica dos fatos, conforme descrito pela instância ordinária, realmente enseja maior grau de reprovação da culpabilidade dos recorrentes, porque utilizaram da credibilidade inerente de suas funções públicas de policiais militares, funções que exercem a algum tempo, para imputar falsamente crime a pessoas. Ressalte-se que a atividade pública exercida pelos pacientes, como enfatizado no acórdão recorrido, tem por finalidade o resguardo da lei, da segurança pública e da manutenção da paz social. 
    Portanto, verifica-se que foi apresentado traço de distinção para amparar, no ponto, a diretriz estabelecida pela jurisprudência desta Corte Superior, de que ‘o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão’ (HC 519.347/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).
    [...]
    Todavia, considerando que o preceito secundário do art. 339 do Código Penal estabelece a pena abstrata entre 2 (dois) a 8 (oito) anos, verifica-se que o incremento do dobro da pena mínima no primeiro estágio dosimétrico, por cada circunstância judicial reprovada, conforme realizado pela instância de origem, em que pese a elevada gravidade da conduta, mostra-se excessivo. 
    Readequa-se o quantum a ser atribuído à primeira etapa dosimétrica: seguindo a negativação dos vetores da culpabilidade e consequências, estabelece-se para a primeira circunstância judicial a fração de 1/2 (metade) da pena mínima, que se revela adequada, em razão das graves peculiaridades do caso em análise, de modo exigir a interferência jurisdicional na discricionariedade do Juízo, atribuída pelo legislador, para fundamentar o quantum ideal da sanção. 
    No que diz respeito às consequências, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, assevera a necessidade de sua fundamentação em elementos concretos para justificar a exasperação da pena-base, os quais estão ligados à extensão do dano produzida pela prática criminosa, que ultrapasse as consequências normais do delito.
    [...]
    O aresto guerreado, relativamente a esse ponto, asseverou (e-STJ fls. 98-99): 
    [...] tal postura serve para desacreditar ainda mais a Polícia Militar deste estado, instituição já tão abalada por sucessivos escândalos envolvendo alguns de seus membros, porquanto transforma quem deveria zelar pelo combate à criminalidade em um criminoso que, reitere-se, ainda se utiliza de tão nobre missão para uma finalidade deplorável! 
    Portanto, não se revela inidôneo agravamento da pena-base com arrimo na fundamentação exarada, uma vez que evidenciou o desbordar das consequências comuns ao crime, agregando maior relevância ao resultado do ato criminoso praticado, a qual se atribui a fração de 1/4 (um quarto), em razão da motivação exarada.
    [...]
    Destarte, passa-se ao redimensionamento da pena. 
    No primeiro estágio dosimétrico, verificada a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e consequências – a primeira é exasperada na fração de ½ (metade) da pena mínima em razão da gravidade das peculiaridades do caso, especialmente por se tratarem de policiais militares que usaram de sua função pública para difundir medo às vítimas, ressalta-se tratar de função que tem por objetivo a manutenção da paz e segurança públicas. 
    Aumenta-se em 1/4 (um quarto) o vetor relativo às consequências – em razão da mácula moral perpetrada à polícia militar, instituição destinada à segurança pública e à proteção dos cidadãos, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. 
    Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. 
    Na terceira etapa dosimétrica não há causas de aumento ou diminuição. 
    Não obstante, ante o reconhecimento do concurso formal em razão dos dois crimes cometidos, exaspera-se a pena em mais 1/6 (um sexto), perenizando-se em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de pena restritiva de liberdade e 20 (vinte) dias-multa.
    Por todo o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não se conhece do habeas corpus. Todavia, concede-se o writ de ofício para reduzir a dosimetria da para 4 (quatro) anos e1 (mês) meses de pena restritiva de liberdade e 20 (vinte) dias-multa, bem como para determinar que o regime inicial do cumprimento das penas seja o semiaberto.”(Grifos acrescentados)
    13. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sendo assim, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Quanto ao mais, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator